Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001912-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), DEVANIR ROCA DE ORTEGA (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARQUES FEITOSA - CPF: 051.560.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Não há que se falar em absolvição quanto às provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
João Marcos Nascimento de Arruda
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (revista pessoal).

Alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 162724128 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171773692 - Pág. 9).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DECORRENTE DAS PROVAS ILÍCITAS PROVENIENTES DA REVISTA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos provenientes da revista pessoal do apelante, argumentando a ausência de justa causa para a efetivação da medida.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada no condenado não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de denúncias anônimas acerca do cometimento do tráfico ilícito de drogas, bem como da pronta e imediata tentativa de fuga do apelante ao avistar a Guarnição da Polícia Militar.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Na referida data, policiais militares passavam pela Av. Doutor Paraná, próximo a ponte Sérgio Mota, quando foram acionados por transeuntes, os quais informaram que na rua José Cipriano, no bairro Vista Alegre, havia um indivíduo de posse de uma sacola, comercializando entorpecentes em frente a uma quitinete; as referências davam conta que o suspeito estava sem camisa, e trajava bermuda de cor azul e preta de tecido sintético.” “Diante das informações, a equipe policial deslocou-se até o local indicado, ocasião em que visualizaram o denunciado, o qual possuía as mesmas características informadas. Consta que, assim que percebeu a presença da guarnição, o investigado João Marcos jogou no chão a sacola que tinha em mãos e fugiu em direção a uma residência, contudo, ao tentar pular o muro, caiu no chão, momento em que os policiais conseguiram realizar a sua abordagem; em seguida, os policiais realizaram o caminho inverso feito pelo denunciado, e encontraram a sacola dispensada por ele, que continha 02 (dois) tabletes inteiros, 04 (quatro) pedaços (em formato de 1⁄2 barra), e 01 (uma) porção menor, todos de maconha.” “Questionado pelos agentes públicos, o denunciado assumiu a propriedade do entorpecente, bem como informou que residia na quitinete localizada na frente do local onde a sacola foi encontrada; informou também que não havia drogas em sua casa, porém existia uma motocicleta Honda Biz “pinada”, termo utilizado para referir a adulteração.” “Perante a autoridade policial, o denunciado se limitou em dizer que não autorizou a entrada da polícia em sua residência.”

Quanto ao tema, é cediço que o procedimento de busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

Não obstante, verifica-se que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, garantir a preservação da ordem pública em prol da coletividade e do próprio Estado, mediante fundadas razões extraídas das denúncias anônimas (I), da identificação das características idênticas às repassadas pelo denunciante (II), do comportamento suspeito do recorrente (III), justificando as diligências encetadas pelos policiais, motivo pelo qual não há falar-se em ilegalidade do procedimento realizado.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“[...]A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.[...](N.U 1005995-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.[...](N.U 1001652-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)(destaquei)

Nesse contexto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao afastar a aventada ilegalidade da busca pessoal, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessa diligência, haja vista que a
“fundada suspeita, se deu pela soma de fatores, constante na existência de denúncia apontando as características do suspeito e o local, sendo as características convergentes com aquelas contidas no informe, além da própria atitude suspeita do réu, que dispensou a sacola de drogas e tentou evadir após a aproximação policial.”

Isto posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII do CPP (insuficiência de provas).

O recurso não comporta provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.

Veja-se:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

No caso, infere-se da denúncia que no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 17h50min, na Rua José Cipriano Cruz, bairro Vista Alegre, em Cuiabá/MT, o denunciado João Marcos da Silva Arruda, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 07 (sete) tabletes, e 01 (uma) porção, todos de maconha, com massa total de 4,422 kg (quatro quilogramas e quatrocentos e vinte e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Senão, vejamos,
in verbis
:

“[...]Na referida data, policiais militares passavam pela Av. Doutor Paraná, próximo a ponte Sérgio Mota, quando foram acionados por transeuntes, os quais informaram que na rua José Cipriano, no bairro Vista Alegre, havia um indivíduo de posse de uma sacola, comercializando entorpecentes em frente a uma quitinete; as referências davam conta que o suspeito estava sem camisa, e trajava bermuda de cor azul e preta de tecido sintético.

Diante das informações, a equipe policial deslocou-se até o local indicado, ocasião em que visualizaram o denunciado, o qual possuía as mesmas características informadas. Consta que, assim que percebeu a presença da guarnição, o investigado João Marcos jogou no chão a sacola que tinha em mãos e fugiu em direção a uma residência, contudo, ao tentar pular o muro, caiu no chão, momento em que os policiais conseguiram realizar a sua abordagem; em seguida, os policiais realizaram o caminho inverso feito pelo denunciado, e encontraram a sacola dispensada por ele, que continha 02 (dois) tabletes inteiros, 04 (quatro) pedaços (em formato de 1⁄2 barra), e 01 (uma) porção menor, todos de maconha.

Questionado pelos agentes públicos, o denunciado assumiu a propriedade do entorpecente, bem como informou que residia na quitinete localizada na frente do local onde a sacola foi encontrada; informou também que não havia drogas em sua casa, porém existia uma motocicleta Honda Biz “pinada”, termo utilizado para referir a adulteração.

Perante a autoridade policial, o denunciado se limitou em dizer que não autorizou a entrada da polícia em sua residência. (ID 66541896, pág. 24/26).”

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo (Inquérito Policial n. 209.4.2022.1564), bem como das provas orais colhidas em juízo.

Consta do laudo pericial definitivo que após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados apresentaram resultado positivo para a presença de maconha (01 porção com massa total de 12,23g e mais 07 porções com massa total de 4.410Kg), quantidade que se revela inapta para classificá-la para consumo próprio.

Destaco, ainda, que além das drogas, foram apreendidos 02 (dois) petrechos normalmente utilizados no tráfico na residência do apelante, consistentes em 01 (uma) balança de precisão que é utilizada para a pesagem do material e 01 (um) rolo de plástico filme usado para embalo da droga para revenda.

Denota-se do conjunto probatório produzido na fase judicial, que o acusado, em seu interrogatório, negou a propriedade e o vínculo com os entorpecentes apreendidos ou qualquer envolvimento com a prática da traficância, bem como ressaltou que negou ter empreendido fuga durante a diligência.

Todavia, as teses defensivas não encontram respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos.

Na hipótese, em evidente contradição, o acusado afirmou inicialmente que no dia da ocorrência estava na frente da sua residência, fazendo uso de um cigarro de maconha, quando foi abordado pela equipe policial, contudo, posteriormente afirmou que informou aos policiais onde era sua residência.

Vejamos,
in verbis
:

“Como é que aconteceu essa abordagem do senhor, João Marcos? O senhor fazia o quê?”
Eu tava bem na minha residência, fumando um cigarro da (inaudível) da maconha, que eu sou viciado na maconha (...) passou uma viatura da força tática e me abordaram
, eu tava com meu pé costurado, que um mês atrás eu tinha acidentado de moto (...) eles me abordaram,
eu não permiti eles entrarem na minha casa, foram, arrombaram o portão, arrombaram a porta
, me torturam lá dentro, que queria a droga, queriam dinheiro, e eu falei que não tinha droga, não tinha dinheiro, me torturaram, eles foram na viatura, buscaram um revolver de calibre 38, mandaram eu passar o dedo no gatilho (...) foram na viatura e trouxe essa sacola de droga (...) foi isso que ocorreu. Tá, só que a polícia foi até sua casa porque recebeu uma denúncia de que o senhor estaria vendendo droga nessa kitnet, o senhor correu assim que viu a viatura. No outro processo que o senhor responde nesta Vara o senhor falou a mesma coisa? Que foi forjado também (...)? Não (...). São quatro quilos de maconha! Não é cem gramas não, não é dez gramas não. Quatro quilos! Você vai alegar que a droga não era sua também? Não era minha não, senhor. Perguntas da acusação: essa droga era de quem? Dos policiais? Os policiais que colocaram a droga no senhor? Não sei, senhor, assim como eles foram na viatura e trouxe o revólver calibre 38 e fizeram eu passar o dedo no gatilho, eles pediram dinheiro e droga, eles voltaram na viatura e trouxeram uma sacola com a balança e com essa droga. E a polícia anda com quatro quilos dentro do carro pra incriminar os outros? Aí eu não sei, doutor, porque um dos policial já me prendeu no BO anterior, entendeu (...).
Perguntas da defesa: você foi apreendido, você tava na sua residência ou você tava na rua? Eu tava na rua. Você informou onde era sua residência ou eles já tinha conhecimento da sua residência? Eu informei onde que era, que lá em casa não tinha nada demais, não tinha droga, não tinha nada, aí eu informei onde que era, eles pediram se podia entrar, eu falei que não podiam entrar, que não tinham mandado (...) eles foram, arrombaram a porta.
[...]”

Quanto às alegações atinentes ao flagrante forjado e agressões praticadas pelos militares durante a ocorrência, verifica-se que não restaram comprovadas, haja vista que o Laudo de Lesão Corporal n o 1.1.02.2022.001267-01 concluiu pela “
ausência de lesões corporais externas recentes que pudessem ter relação com a prisão
”, bem como nenhuma das testemunhas ouvidas foram capazes de confirmar tais afirmações.

Ademais, ressalto que qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado, em observância ao art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Logo, se a droga apreendida de fato não pertencia ao acusado no momento do flagrante e que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, é dever da defesa provar.

Nesse sentido:

“
Quanto à questão do ônus da prova, 'nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, cabendo à defesa, e não à acusação, demonstrar a ocorrência de fato alegado em seu favor” (
AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (destaquei)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NON LIQUET – ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART. 386, VII, DO CPP, MUTATIS MUTANDIS - APELO DESPROVIDO.
De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada aos apelados, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP
. Apelo acusatório desprovido.(N.U 0002441-60.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Ora, o que se tem, na verdade, são as versões isoladas do flagranteado.

No caso, extrai-se dos depoimentos prestado em juízo, que os policiais militares que participaram do flagrante (Dannyel Wildy Felix Mendonça e Devanir Roca de Ortega) ratificaram a versão apresentada na fase investigativa, confirmando a apreensão da expressiva quantidade de drogas em poder do acusado, após dispensar a referida sacola na tentativa de evadir-se da abordagem procedida mediante

denúncia anônima “
a respeito de um suspeito, com idênticas características ao do réu, que fazia o tráfico de drogas no local da ocorrência
.”

Desse modo, como bem ressaltado pelo Magistrado Singular, resta clarividente que,
“diferentemente da negativa isolada trazida pelo réu, os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial são firmes, coerentes e seguros, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial."
(Id. 162724102).

Saliento, ainda, que embora as testemunhas sejam policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Por derradeiro, cumpre ressaltar que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando as drogas, o fato de mantê-las em depósito, aliado à apreensão de petrechos utilizados no tráfico de drogas e à prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, comprovam que seriam destinadas à mercancia ilícita.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o édito condenatório encontra-se alicerçado em elementos probatórios concretos, devendo ser mantida incólume a sentença.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas e a confissão do apelante, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva
.[...](N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade.Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT)
.[...](N.U 0025188-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(destaquei)

Com essas considerações, inexistindo elementos probatórios da versão apresentada pelo acusado acerca dos fatos alegados, a manutenção da condenação se impõe.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023